Tribunal: TJDFT
Processo: 0703009-11.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que apreciou apelação cível em demanda de relação de consumo, com exame da devolução em dobro de valores descontados em benefício previdenciário, à luz do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificação da existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
3. Possibilidade de reapreciação do mérito da controvérsia por meio de embargos de declaração e incidência do prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
5. A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito à questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito. Dessa forma, “não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 18/12/2023, DJe 20/12/2023).
6. No caso, o acórdão analisou expressamente, em capítulo próprio, a matéria relativa à devolução em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Foram abordadas as divergências existentes sobre o tema, a diferença da sanção existente no Código Civil e a estabelecida no CDC, bem como a tese definida pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 929).
7. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
8. O art. 1.025 do CPC adota o prequestionamento ficto, ao dispor: "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade". A simples oposição de embargos de declaração para exame de questão federal ou constitucional no tribunal hierarquicamente inferior é suficiente para o conhecimento de eventual recurso especial ou extraordinário.
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e não provido.
Legislação relevante: art. 1.022, art. 1.025 e art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil; art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; art. 940 do Código Civil.
Acórdão relevante: Superior Tribunal de Justiça, AgInt no AREsp 2398120/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 18/12/2023.